Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA No 383, STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. CONTRARRAZÕES. APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir.
1.1. O mero desacordo da parte com as conclusões atingidas pelo órgão julgador não legitima alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas significa, tão somente, que a parte restou vencida no mérito.
2. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes.
2.1. “O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”. (REsp 1.301.935/DF)
3. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
4. A Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional, o que não ocorre no caso dos autos.
5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.